Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IBTI. CONDENAÇÃO JUDICIAL. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.
1. É firme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme recurso repetitivo (Tema n. 905) e enunciado de súmula n. 523, que é possível a aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do indébito tributário, não podendo, contudo, ser cumulada com qualquer outro índice, inclusive juros de mora.
2. Havendo expressa obediência ao disposto no art. 85, §3o do CPC, não há que se falar em fixação por valoração equitativa, na medida em que o Diploma Processual estabeleceu regra própria para tanto.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.